Tribunal: STF
Processo: Pet 9908
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição apresentada em 3.9.2021 por Vinícius Clementino Cirqueira. Objetiva-se “a concessão de medida liminar para suspender a execução do cumprimento do acórdão da Corte eleitoral até o julgamento definitivo deste incidente ou eventual recurso extraordinário interposto e, como consectário, obstar a imediato implemento da cassação do mandato de Deputado Estadual do requerente” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O requerente informa ter sido “eleito para o cargo de Deputado Estadual nas eleições do ano de 2018”, em Goiás, tendo sido cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado por “infração à legislação eleitoral, nos termos da previsão constante do artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97” (fl. 1, e-doc. 1).
    Noticia a confirmação da decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, em recurso ordinário por decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, mantida, em agravo.
    Ressalta que “o candidato alçado à condição de suplente, em 23 de agosto de 2021, opôs embargos de declaração com pedido de tutela de urgência incidental para sanar a omissão inerente à comunicação imediata do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás para cumprimento do acórdão e lhe fosse dada posse na condição de Deputado Estadual, diante da cassação do ora requerente” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que, “em 1º de setembro de 2021, mesmo ainda não havendo publicação do acórdão que julgou o agravo regimental, o ora requerente opôs embargos de declaração ao r. acórdão proferido, apontando vícios de omissão e para fins de pré-questionamento, que se encontra pendente de julgamento pelo E. Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “seria incabível o recurso extraordinário, pois não esgotada a instância ordinária, ante a demonstração de oposição dos recursos de embargos de declaração pendentes de julgamento, e tampouco o mandado de segurança, de modo que o manejo do presente pedido de urgência, com fundamento no poder geral de cautela, afeiçoa-se como a única medida cabível a evitar a concretização de dano de ordem irreparável” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta quanto ao cabimento da tutela de urgência “para atribuir efeito suspensivo a recursos desprovidos de tal característica” (fls. 5-14, e-doc. 1) e, quanto ao mérito da decisão de cassação do mandato, afirma afronta aos princípio da segurança jurídica e da anualidade, pois teria havido uma mudança na jurisprudência sobre a possibilidade de utilização de “’cartões de pagamento’ na realização de despesas eleitorais” (fls. 14; e-doc. 1). 
    Alega que a “Corte Superior Eleitoral, por sua vez, não fez constar expressamente a destinação dos votos, entende-se que, no presente momento, é inexequível a imediata cassação do diploma do ora requerente, mormente porque estar-se-ia, quando menos, instaurando um ambiente de insegurança jurídica, o que é de todo indesejado, já que sinalizou esse Tribunal Superior que a destinação dos votos não é automática e deve ser avaliada no caso concreto” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Afirma ser necessário o reconhecimento da “eficácia suspensiva dos embargos de declaração quando opostos na instância ordinária, sobretudo ao se interpretar finalística e sistematicamente o que dispõem os artigos 257, § 2º do Código Eleitoral e 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 24, e-doc. 1).
    Conclui “que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral deve ser sobrestado, sob pena de permitir-se a imediata eficácia de uma decisão que pode ser modificada no âmbito do Recurso Extraordinário, provocando instabilidade jurídica, com a razoável possibilidade de um dano irreparável ao ora requerente” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Pede “seja recebida presente petição com pedido de tutela de urgência e, uma vez evidenciados o necessário fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão de medida liminar para suspender a execução do cumprimento do acórdão da Corte eleitoral até o julgamento definitivo deste incidente ou eventual recurso extraordinário interposto e, como consectário, obstar a imediato implemento da cassação do mandato de Deputado Estadual do requerente, para manter-se com plena eficácia o ‘status do quo’ da situação posta” (fl. 26, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Nos termos da Súmula n. 634, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.
    Na espécie, como admite o peticionário, não houve o esgotamento da instância eleitoral, competente para solução das controvérsias inclusive de natureza cautelar, pendendo de julgamento os embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou seguimento a agravo, em recurso ordinário eleitoral. Como enfatizado na inicial:
    “A situação aqui exposta é dotada de certa peculiaridade, pois se impugna decisão cujo acórdão ainda não foi redigido e que, embora sujeita a embargos de declaração, determinou-se a eficácia imediata de seus termos e com o agravante de que o candidato alçado a condição de suplente já aforou pediu de cumprimento de sentença para que seja empossado na condição de Deputado Estadual.
    Portanto, tem-se que no caso em tela seria incabível o recurso extraordinário, pois não esgotada a instância ordinária, ante a demonstração de oposição dos recursos de embargos de declaração pendentes de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Na Súmula n. 635, dispõe-se “cabe[r] ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 
    Nesse sentido, por exemplo, decisão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou seguimento, em 2019, a pedido de tutela de urgência feito na Petição n. 8.426, em sede de recuso especial eleitoral:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019, e-doc. 51).
    4. Na espécie, embora o requerente reconheça a ausência de interposição de recurso extraordinário, afirma haver situação excepcional que justificaria a pretendida supressão de instância, considerada o que alega ser “iminência” de assunção do mandato pelo suplente. 
    A questão, entretanto, é de estrita competência legal a exigir o esgotamento da instância a quo pela admissibilidade de recurso extraordinário regularmente interposto, sem o que não se instaura a jurisdição deste Supremo Tribunal. Na espécie, pendentes de julgamento embargos de declaração pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se instalou a competência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
    “1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, deduzido por Antônio José de Oliveira, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REspe nº 0600041-05/PI, e assegurar sua diplomação e posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, até o julgamento final da presente Petição.
    2. Indeferido o pedido de liminar pelo Ministro Presidente, durante o recesso forense, ante a ausência de pressuposto para análise do pedido perante esta Corte Suprema, porquanto não interposto o recurso extraordinário.
    Colho, a propósito, excerto da referida decisão: ‘O art. 1.029, §5º, do CPC trata especificamente sobre o pedido de efeito suspensivo formulado aos Tribunais Superiores, dispondo que seu endereçamento ao Supremo Tribunal Federal depende não apenas da prévia interposição do recurso extraordinário perante o Tribunal recorrido, mas também de sua prévia admissão na Corte a quo. [...]
    In casu, entretanto, não consta ter havido até o presente momento sequer a interposição de recurso extraordinário perante o Tribunal Superior Eleitoral, porquanto pendente o julgamento de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, não se verificando, destarte, ao menos neste juízo de cognição não exauriente e sem prejuízo de melhor análise pela Ministra Relatora, o cabimento do presente pedido de efeito suspensivo perante este Supremo Tribunal Federal’. (…)
    6. No caso dos autos – em que postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao julgamento de recurso especial –, sem o esgotamento da jurisdição na Corte de origem não se instaurou a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido.
    A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria, consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar, o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade na origem, circunstâncias não evidenciadas pela requerente” (Pet n. 9.368, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2021).
    Não instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal para a causa, impõe-se o não conhecimento da presente petição. 
    5. Pelo exposto, não conheço da presente petição, prejudicado o requerimento cautelar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora